Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-56.2014.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000594-56.2014.8.11.0029
Recorrentes: André Roos e Adriano Antonio Roos
Recorrida: Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por André Roos e Adriano Antonio Roos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92089495):
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDENTE – PRELIMININAR DE INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO – TROCA DE UMA LETRA NO SOBRENOME – EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE – POSSIBILIDADE DE INDENTIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO – ART. 272/CPC – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO NO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – TRANSITO EM JULGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
No caso, não é razoável admitir que a troca de apenas uma letra do sobrenome do advogado, seja capaz de gerar prejuízo à parte, porquanto configura erro totalmente insignificante e incapaz de impossibilitar a sua identificação, independentemente da referida identificação ter sido feita pelo próprio advogado ou por empresa contratada para tanto.
Não se deve declarar a nulidade da publicação que conste grafia incorreta do nome do advogado se o erro é insignificante, consoante visto na espécie. Precedentes do STJ.
É comezinho no direito que diante do não conhecimento do declaratório, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico, deixando de existir a interrupção do prazo recursal, razão pela qual o apelo se mostra manifestamente intempestivo”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000594-56.2014.8.11.0029, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/06/2021, p. 30/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96355966.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que reconheceu a intempestividade e não conheceu do agravo de instrumento proposto por André Roos e Adriano Antonio Roos, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra a Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 272, §§ 2o e 4o, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “os embargos à execução foram julgados improcedente, tendo sido a intimação da r. sentença disponibilizada, via DJE n.o 10318, em 16/08/2018 e publicada dia 17/08/2018, sendo que na época quem patrocinava e hoje patrocina em conjunto com as demais causídicas o presente feito é o Dr. Plínio Francisco Bergamaschi Júnior, tendo na época, portanto, a intimação sido dirigida em nome do mesmo”.
Asseveram que “há nulidade na intimação realizada, face a grafia errônea no nome do causídico quando da publicação no DJE, o que mesmo levado ao conhecimento do juízo a quo , por meio de embargos de declaração não fora objeto de apreciação por considerar o recurso intempestivo e ainda, mesmo tendo sido tal irresignação também levada a apreciação por meio de Recurso de Apelação, o mesmo não fora conhecido diante da indicada intempestividade, havendo assim flagrante violação ao artigo 272, § 2o e 4o do CPC/2015 (...)”.
Aduzem que “a violação em referência é incontroversa, vez que tanto a r. sentença, bem como a decisão posterior que corrigiu de ofício erro material, foram publicadas com a grafia errônea do nome do advogado PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR, causando prejuízo aos recorrentes, uma vez que em decorrência da grafia errônea em questão, a empresa de acompanhamento de publicações contratada pelo causídico não identificou a publicação da intimação, não cientificando referido advogado do prazo em curso”.
Recurso tempestivo (id 99761491) e preparado (id 99722475).
Contrarrazões no id 102876986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que configurou nulidade na intimação da sentença face a grafia errônea no nome do causídico quando da publicação no DJE, havendo assim flagrante violação ao artigo 272, § 2o e 4o do CPC.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) de fato, a mencionada publicação disponibilizada no DJE n. 10.323, publicado em 24.08.2018, trouxe o nome do advogado dos recorrentes com a grafia Plínio Francisco Bergamachi (sic), ou seja, com a supressão da letra ‘s’, contudo, os demais dados da aludida intimação, quais sejam: número do processo, nomes das partes e os nomes dos procuradores, mesmo com a alegada grafia errônea, possibilitam a identificação do causídico dos apelantes, consoante determina a regra disposta no art. 272, do CPC”.
Salientou-se, ainda, que “não é razoável admitir que a troca de apenas uma letra do sobrenome do advogado, seja capaz de gerar prejuízo à parte, porquanto configura erro totalmente insignificante e incapaz de impossibilitar a sua identificação, independentemente da referida identificação ter sido feita pelo próprio advogado ou por empresa contratada para tanto”. (id 92089495 - Pág. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a incorreção material na grafia de uma letra no nome do advogado, quando levado em consideração os outros elementos constantes da publicação, é insignificante e não enseja a nulidade da intimação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. NOME DO ADVOGADO. ERRO DE GRAFIA INSIGNIFICANTE. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Não há como modificar a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese delineada no apelo especial (no sentido de se reconhecer a irregularidade da intimação e, por conseguinte, a nulidade dos atos processuais), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas do respectivo processo, o que é vedado pelo disposto na Súmula 7/STJ.
3. Ainda que superado o mencionado óbice e considerando a alegada incorreção na grafia do nome do advogado da recorrente, a jurisprudência desta Corte entende que a existência de erros insignificantes na publicação do nome dos advogados, que não dificultam a identificação do feito, não ensejam a nulidade da intimação. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1416600/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 272, §§ 2o e 4o, IV, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.